Tribunal: TJBA
Processo: 8037495-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037495-19.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: VALENTINA SILVA SOUZA DIAS e outros Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, bem como de carência de fundamentação idônea no decreto prisional. A defesa pugna pela concessão da ordem para a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando as condições pessoais favoráveis do segregado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise da tese de negativa de autoria na via estreita e de cognição sumária do habeas corpus; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, notadamente quanto ao requisito da garantia da ordem pública; e (iii) determinar se é cabível e suficiente a substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do habeas corpus, de cognição sumária e rito célere, não comporta dilação probatória, razão pela qual a tese de negativa de autoria ou insuficiência de provas não pode ser conhecida neste instrumento processual, devendo ser reservada ao juízo de conhecimento durante a instrução criminal. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi delitivo, consistente na subtração de bens mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e arma branca (faca), em concurso com um adolescente. 5. As condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequada para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade social demonstrada na dinâmica dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, denegado. Tese de julgamento: 1. A análise de teses que demandam incursão no conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria, é inviável na via estreita do habeas corpus. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. É inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando a gravidade do delito demonstra a insuficiência destas para a preservação da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 915.423/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 207.130/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 919.073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8037495-19.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, tendo como impetrante a bela. VALENTINA SILVA SOUZA DIAS e como paciente, MATEUS CONCEIÇÃO RAMOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .